Tribunal: TCU
Processo: 018.399/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos recebidos a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, formulada pela Advocacia-Geral da União, quanto à possível utilização indevida de recursos de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pelo Município de Ruy Barbosa/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 26 e 45 da Lei 8.443/1992, 217, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, 3o da Decisão Normativa-TCU 57/2004 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Município de Ruy Barbosa/BA que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.2.1. recomponha à conta bancária específica para gestão dos recursos dos precatórios do Fundef o valor total de R$ 18.997.433,45, com atualização monetária a partir das datas dos correspondentes pagamentos, sob pena de instauração de tomada de contas especial; 9.2.2. encaminhe a este Tribunal comprovante do referido recolhimento ou de suas parcelas, conforme subitens 9.3 e 9.4 desta deliberação, e os seguintes esclarecimentos/documentos, requeridos, anteriormente, em diligências: 9.2.2.1. em relação às movimentações na conta 00071008-0 da agência 4818 da Caixa Econômica Federal, a seguir, indicadas, esclareça a que despesa cada transferência se refere, detalhando os dispêndios referentes ao pagamento do abono; quanto às demais despesas, se podem, ou não, ser consideradas "manutenção e desenvolvimento do ensino"; e envie as respectivas notas de empenho, bem como os comprovantes de pagamento: DATA NÚMERO DOC DESCRIÇÃO VALOR (R$) 9/7/2020 124803 ENVIO TED 12.664.955,67 6/3/2023 119827 ENVIO TED 1.900.000,00 27/3/2023 137102 ENVIO TED 10.151.104,20 27/3/2023 137158 ENVIO TED 4.551.755,97 29/3/2023 127632 ENVIO TED 165.391,46 29/3/2023 129665 ENVIO TED 113.920,49 29/3/2023 291217 TEV MESM T 370.163,62 31/3/2023 310847 TEV MESM T 78.118,25 3/4/2023 121060 ENVIO TED 2.246.998,41 3/4/2023 133225 ENVIO TED 157.240,18 3/4/2023 031137 TEV MESM T 347.898,73 4/4/2023 040909 TEV MESM T 2.461.327,65 7/7/2023 124143 ENVIO TED 43.343,84 7/7/2023 124361 ENVIO TED 37.414,66 7/7/2023 124523 ENVIO TED 54.424,14 14/7/2023 112029 ENVIO TED 54.424,14 14/7/2023 112283 ENVIO TED 54.424,14 17/8/2023 117040 ENVIO TED 9.105,53 17/8/2023 171130 ENVIO TEV 9.105,53 17/8/2023 171303 ENVIO TEV 9.105,53 31/8/2023 127788 ENVIO TED 29.378,63 31/8/2023 127916 ENVIO TED 29.378,63 4/9/2023 136714 ENVIO TED 52.257,77 4/9/2023 137018 ENVIO TED 29.133,56 6/9/2023 061226 ENVIO TEV 50.678,13 11/9/2023 111217 ENVIO TEV 45.899,68 12/9/2023 120948 ENVIO TEV 43.395,98 12/9/2023 121159 ENVIO TEV 36.844,35 12/9/2023 121159 ENVIO TEV 60.306,04 20/10/2023 201018 ENVIO TEV 59.362,18 30/11/2023 137884 ENVIO TED 44.178,65 18/4/2024 104094 ENVIO TED 29.663,66 18/4/2024 104159 ENVIO TED 14.767,14 18/4/2024 181013 ENVIO TEV 14.664,76 19/4/2024 104893 ENVIO TED 61.225,31 9.2.2.2. informe as outras contas bancárias específicas utilizadas pelo município para operacionalizar os recursos de precatórios do Fundef, em especial, a utilizada para o recebimento da transferência de R$ 12.664.955,67, feita em 9/7/2020, com o envio, se for o caso, i) dos respectivos extratos bancários, desde a data do recebimento dos valores até a presente data; e ii) do detalhamento das despesas, na forma do subitem anterior, ou seja, da possibilidade, ou não, de serem consideradas "manutenção e desenvolvimento do ensino"; 9.3. autorizar o pagamento do valor indicado no subitem 9.2.1 em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais consecutivas; 9.4. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência da atualização monetária sobre o valor de cada parcela; 9.5. alertar o Município de Ruy Barbosa/BA de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao Município de Ruy Barbosa/BA que o descumprimento de decisão deste Tribunal, assim como o não atendimento de diligências, podem resultar em aplicação de multas aos gestores faltosos, as quais independem de prévia audiência dos responsáveis, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. orientar a AudEducação a adotar as providências necessárias para confirmar se houve aprovação do Parecer 02253-22 pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (peça 59); 9.8. comunicar esta deliberação aos advogados da União que subscreveram a representação (peças 1 e 6), ao Município de Ruy Barbosa/BA e ao ex-prefeito Luiz Claudio Miranda Pires.